Tribunal: CARF
Processo: 10805.000462/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000462/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.402 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
COOPERATIVA DE TRANSPORTES. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 1.164.716/MG), sob o rito dos
recursos repetitivos, no sentido da não incidência no caso de atos cooperativos
típicos, promovidos por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000462/2007-08
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000462/2007-08

Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, fls. 316/329, que constituiu o crédito tributário total de R$ 376.971,49,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 28/02/2007.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 312/313, a autoridade
autuante contextualiza da seguinte forma o lançamento:
Em 09/10/2006, demos ciência ao contribuinte por via postal (AR), de Termo de
Intimação datado de 05/10/2006, encaminhando-lhe 12 tabelas onde constou um
levantamento que efetuamos através da DIRF, com os valores declarados como
rendimentos mensais pagos pelos usuários de seus serviços, os quais eram
sensivelmente superiores aos valores que o contribuinte informou nas suas DIPJs e nas
planilhas que nos enviou. Foi intimado a esclarecer no prazo de 20 dias, os motivos das
diferenças entre esses valores mensais e qual a base legal que estava utilizando e
também a apresentar cópia das DCTFs/DACON e os seus Livros Fiscais/Contábeis.
Após analisar, dentre outros, os documentos e Livros contábeis/fiscais, apresentados
pelo contribuinte (..), constatei que a base de cálculo utilizada pelo contribuinte para o
COFINS e para o PIS estavam em desacordo com a Legislação vigente e que também o
contribuinte efetuara os recolhimentos do PIS e da COFINS a menor no período
abrangido pela fiscalização, de 2000 a 2003.
Foram anexadas ao processo cópias autenticadas de folhas do Livro Razão referentes ao
primeiro semestre de 2000, onde constam os valores do faturamento do contribuinte, as
outras receitas operacionais e os descontos concedidos, sempre que ocorreram
(..).
Tal divergência ocorreu porque o contribuinte não efetuou o cálculo e os recolhimentos
do PIS e do COFINS com base no Faturamento, conforme a Legislação vigente.
Cientificado do lançamento em 23/03/2007, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 24/04/2007, fls. 335/355, alegando, em síntese:
a) decadência do direito de constituição do crédito;
b) para realização do Auto de Infração da COFINS e do PIS, o Sr.Agente Fiscal
simplesmente ignorou as atividades realizadas pela Impugnante, que por se tratar de
Cooperativa de Transportes esta dispensada do recolhimento das contribuições PIS e
COFINS sobre a totalidade de suas receitas, uma vez que não há incidência das mesmas
sobre atos cooperados, como na situação em espécie, na qual os valores declarados pela
Impugnante, que são diferentes dos constatados em DIRF's dos seus usuários,
correspondem justamente à totalidade das receitas auferidas mês a mês, menos os
valores repassados aos cooperados decorrente dos serviços de transportes rodoviário de
carga prestados à cooperativa, que é justamente a receita do cooperado e o ato
cooperado. Assim as receita obtidas pela Impugnante para sua manutenção (taxa de
administração pelos serviços prestados aos cooperados) e as receitas não decorrentes de
atos cooperados foram oferecidas à tributação para as contribuições ao PIS e COFINS,
conforme previsão constante ao disposto na Lei n.5.764, de 1971 e IN SRF 635 de
24.03.2006, mormente o art. 174, parágrafo 2° da Lei Maior, mas não obstante toda essa
argumentação e fundamentação prevista na legislação de regência aplicável às
cooperativas, o Sr. AFRF lavrou o Auto de Infração contra a Impugnante pelo simples
fato de que a Medida Provisória 2.158-35, de 24.8.2001, na sua redação, deixou de
prever a possibilidade das cooperativas de serviço excluírem da base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS suas receitas decorrentes dos serviços. Para efeito da base
de cálculo, o Sr. Agente Fiscal elabora planilha de cálculo relativa à COFINS e ao PIS
2000-2003, tomando por base os valores apurados em Livro Razão da Impugnante,
considerando a totalidade das receitas sem subtração dos valores repassados aos
cooperados, que aliás foram devidamente segregados e apresentados à fiscalização
como sendo pela legislação aplicável ato cooperado. A simples análise da não obrigação
do pagamento da COFINS e do PIS outorgada para o caso específico das sociedades
cooperativas de serviços, nos leva à conclusão induvidosa de que a sua incidência
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000462/2007-08

sempre restou afastada pelos Conselhos de Contribuintes. Não pode a Impugnante ser
penalizada na obrigação do recolhimento das contribuições pelo fato de seus cooperados
realizarem transportes de cargas a sociedades empresariais e por tal previsão não constar
da Medida Provisória 2.158-35, haja vista que a realização de tais serviços
caracterizam-se na hipótese da Impugnante típico ato cooperativo, na qual os
cooperados mutuamente se associam-se para o fim de obterem melhores condições de
serviços e trabalho. Não é demais salientar que a Impugnante tem como objetivo social
a realização de transportes rodoviários municipais e interestaduais, sendo por conta
disso repassado pela cooperativa aos seus cooperados o fruto de tal trabalho,
caracterizando-se tais atividades em típicos atos cooperados, vindo desta maneira a se
enquadrar na previsão normativa constante ao disposto no art. 79 da n. 5.764171. Vale
dizer, na situação perpetrada pelo objeto social da Impugnante, o negócio meio é a
realização de serviços de transportes às pessoas jurídicas contratantes dos serviços da
cooperativa e o negócio-fim a associação dos cooperados em cooperativa para o fim
comum que é a obtenção de melhores condições de trabalho e recursos, o que significa
na afirmação de que o ato cooperado está presente na prestação de serviços dos
cooperados às pessoas jurídicas, representando tais receitas para cooperativa em seu
negócio-meio que é revertido para o cooperado, restando somente à cooperativa sua
taxa de administração pelos serviços prestados aos seus cooperados. Portanto, não há
falar em tributação das contribuições PIS e COFINS de atos cooperativos propriamente
ditos;
C) após referir-se às hipóteses de exclusão elencadas no art. 15, da Medida Provisória n°
2.158, de 2001, a impugnante afirma que a norma disposta no artigo 79, da Lei n°
5.764/71, ainda é a maior limitação à base de cálculo prevista no art. 3° da Lei n°
9.718198, porquanto ato cooperativo não implica em faturamento e nem muito menos
em receita bruta para fins de incidência da contribuição da COFINS e do PIS, mas sim
em atos que lhe são tipicamente próprios e tendentes ao rateio proporcional entre seus
cooperados de todas as despesas e todos os resultados sejam eles positivos (sobras) ou
negativos (prejuízos). Desta forma, a Impugnante apresenta a presente impugnação,
planilha demonstrando a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, no período
compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2003, de maneira a permitir a
incidência das contribuições somente sobre sua receita de taxa de administração
auferida, excluída a dedução das sobras líquidas tal como previsto no art. 16, parágrafo
2' da IN SRF 635, de 24.03.2006. Não é demais afirmar que o parágrafo 2° do art. 16 da
IN SRF n° 635, de 24.03.2006, especificamente para as atividades de transportes, veio
somente a complementar uma situação sempre existente, qual seja, de que a parcela
repassada aos cooperados é excluída da base de cálculo das contribuições PIS e
COFINS, por se tratar de ato cooperado. Demais a mais, o parágrafo 2° do art. 16 da IN
SRF n° 635, de 24.03.2006, aplica-se a todo período constante ao Auto de Infração,
posto que a teor do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei aplica-se a
fatos pretéritos quando interpretativa, como no caso do referido ato administrativo
expedido pela Secretaria da Receita Federal;
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional. Na hipótese em que há recolhimento parcial, o prazo
decadencial de cinco anos tem início na data de ocorrência do fato gerador.
COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
A formação da base de cálculo das cooperativas obedece ao regime geral das demais
pessoas jurídicas, somente se admitindo as exclusões expressamente definidas na
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000462/2007-08

legislação de regência, sem o que configura-se a redução indevida da contribuição
devida.
Lançamento Procedente em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata da definição correta da base de cálculo do PIS, atinente à incidência
da contribuição sobre os serviços de transportes pagos à cooperativa e prestados por meio de
seus cooperados.
Como se observa, do procedimento fiscal resultaram dois autos de infrações
relativos a COFINS e ao PIS decorrentes da mesma infração, de PAFs nos 10805.000461/2007-
55 e 10805.000462/2007-08, respectivamente. Em consulta no site do CARF, percebe-se que o
processo relativo à COFINS transitou em julgado com decisão definitiva da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), na qual se reconheceu que a matéria envolvida nos autos foi discutida
definitivamente, em sede de repercussão geral, nos autos do Resp no 1.164.716/MG.
Dessa forma, por se tratar da mesma matéria e períodos de autuação, aplica-se
nesse voto as mesmas razões de decidir do acórdão no9303006.205 – 3a Turma da CSRF, de
relatoria do Conselheiro Rodrigo Possas, constante do processo no10805.000461/2007-55
(COFINS), que explicita o conteúdo do repetitivo, conforme a seguir transcrito:
À época do julgamento, efetivamente não havia sido proferida decisão no
referido Recurso Extraordinário, a qual de deu nos seguintes termos, em Acórdão de
Relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 10/02/2015:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
ATO
COOPERATIVO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO
REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS)
VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA
COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO
ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO
CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE
QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS
NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
TOMADORAS
DE
SERVIÇO.
POSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART.
6°, DA LC No 70/91, PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES,
CONSOLIDADA NA ATUAL MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE
SE REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000462/2007-08

EDITADA.
EX
POSITIS,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Mais tarde, sobreveio o Acórdão do STJ no Resp no 1.164.716/MG, de Relatoria
do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 04/05/2016, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Desta forma, não há mais o que se discutir, já que ficou claro no Acórdão
recorrido que os serviços de transporte pagos à cooperativa eram prestados por meio
de seus cooperados e, por força regimental – Portaria MF no 343/2015, art. 62, § 2o, a
decisão do STJ deve ser reproduzida por este relator:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar os valores autuados.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000462/2007-08

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital